Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-93.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-93.2021.8.14.0009

APELANTE: ISAAC DE SOUSA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CULTIVO DE MACONHA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. CONFISSÃO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ISAAC DE SOUSA CRUZ contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, em razão do cultivo de 200 pés de maconha encontrados em terreno localizado no Ramal de São João do Enfarrusca, no Município de Bragança/PA. A defesa sustentou nulidade das provas por irregularidade na busca domiciliar, pleiteou absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e requereu a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; e (iii) determinar se a incidência da atenuante da menoridade pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em superação à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar mostrou-se legítima porque decorreu de denúncia prévia acerca da existência de plantação de maconha, posteriormente corroborada pela confirmação espontânea do acusado, que conduziu os policiais até o local onde estavam os 200 pés de Cannabis sativa.

A diligência policial não configurou “fishing expedition”, pois os agentes possuíam elementos concretos e prévios acerca da ocorrência do delito e do local onde a droga era cultivada, caracterizando fundadas razões aptas a justificar o ingresso no imóvel em situação de flagrante delito.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a existência de 200 pés de maconha, pesando aproximadamente 3,630 kg, contendo substância proscrita pela Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pela confissão parcial do próprio acusado, que admitiu ter cultivado a plantação.

A expressiva quantidade de pés de maconha apreendidos afasta a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal, evidenciando finalidade mercantil e subsunção da conduta ao art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, cuja aplicação permanece consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria foi corretamente aplicada, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecida a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sem ocorrência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões corroboradas por diligências policiais e situação de flagrante delito.

A apreensão de expressiva quantidade de pés de maconha afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §1º, II, e §4º; CP, arts. 59 e 68; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010 (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 813597/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1886476/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ISAAC DE SOUSA CRUZ (
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou às penas de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento cento e sessenta e oito (168) dias-multa; substituída por uma (01) pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade).

Em razões recursais, o recorrente advogou, em sede preliminar, a nulidade das provas, decorrentes de patente irregularidade na busca domiciliar. No mérito, pleiteou a tese absolutória, ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, e a redução da pena-base para abaixo do mínimo legal, ante a superação da sumula 231 da STJ, em razão do reconhecimento da menor idade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Segundo a inicial acusatória, em síntese: “ Na data de 15/03/2021, por volta das 07h:50m, de um terreno localizado no Ramal de São João do Enfarrusca, neste Município de Bragança – PA, ISAAC DE SOUSA CRUZ foi autuado em flagrante delito por semear/cultivar/fazer colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 200 (duzentos) pés de maconha (Cannabis Sativa), proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b. [...]”.

São os fatos.

II – PRELIMINAR – DA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA BUSCA DOMICILIAR.

A defesa técnica postulou a tese anulatória, uma vez que as provas obtidas teriam sido viciadas pela irregularidade na busca domiciliar.

Depreende-se do acervo processual, relatos policiais que foram averiguar denúncia anônima acerca de uma plantação de maconha. De posse das informações, os policiais se deslocaram até o local indicado, ocasião em que o apelante confirmou que havia uma plantação e conduziu os policiais até onde se encontrava o material. Desta feita, constata-se que haviam fundadas suspeitas, além de que a entrada no local fora franqueada, senão vejamos.

A testemunha DENIS CESAR SOUSA DA SILVA, Policial Militar, declarou: Que se recorda da diligência que culminou com a prisão do réu; que no dia dos fatos estava de serviço e ao chegar no quartel tomou conhecimento de que teria chegado uma denúncia de uma pequena plantação de maconha em uma comunidade nas proximidades; que foi designado que o depoente e deslocasse com sua guarnição; que foram até o local indicado e obtiveram êxito efetuando a detenção do acusado; que o acusado confirmou que teria essa plantação e conduziu os policiais até o local, que ficava nas proximidades da residência do réu; que foram encontrados em torno de 200 pés de maconha; que o acusado foi preso e conduzido até a Depol para os procedimentos cabíveis; que o acusado informou que estaria plantando a droga para seu consumo; que no local também estava a mãe do acusado; que está senhora não foi conduzida pois estava cuidando de outra senhora que estava enferma; que o local da plantação ficava aproximadamente a uns 100m da casa do acusado; que parte da plantação estava com mudas bastante desenvolvidas.

Por sua vez a testemunha, ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS, Policial Militar, declarou:

Que se recorda da diligência que culminou com a prisão do réu; que no dia dos fatos o sargento recebeu a informação da plantação e a guarnição foi averiguar; que se deslocaram até o local indicado; que chegando na casa do acusado, o mesmo conduziu os policiais até o local, que entraram cerca de 10 a15m dentro da mata, onde estava a plantação de maconha; que o acusado informou que a droga seria para seu consumo; que o depoente não conhece o acusado de outras diligências; que foram apreendidos no local apenas os pés de maconha; que não foi apreendido dinheiro com o acusado, apenas os pés de maconha.

O acusado ISAAC DE SOUZA CRUZ, durante seu interrogatório, confirmou, em parte, os fatos narrados na denúncia, confirmou as circunstâncias da apreensão da droga. Segue afirmando que foi ele mesmo quem plantou e estava cultivando os 200 pés de maconha, que estava fazendo o cultivo da droga no terreno de sua casa. Contudo, declarou que a droga seria destinada para seu consumo pessoal.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do Laudo de constatação provisório (acostados aos APF), corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo do exame do entorpecente (acostado aos presentes autos), o qual conclui que a substância apreendida: “trata-se de mudas de plantas da espécie Cannabis Sativa composto por 200 (duzentos) pés de espécie vegetal constituída de raiz, caule e folhas lustrosas, as quais apresentavam-se pegajosas, com bordos irregulares (serrilhados) e números ímpar de folíolos, sendo estes mais compridos que largos que possuíam altura média superior a 100 cm (cem centímetros) de altura, pesando 3.630 (três quilogramas e seiscentos e trinta gramas); [...] POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais está incluída a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA”.

Na espécie, restou comprovado que a abordagem decorreu de diligencias em face de informações acerca da possibilidade da ocorrência de um ilícito penal, ocasião em que os agentes sabiam o local da ocorrência dos fatos, ou seja, a busca domiciliar não decorreu de “abordagem fortuita” ou
FISHING EXPEDITION (PESCARIA PROBATÓRIA). Desse modo, a
busca domiciliar sem mandado judicial se fez lícita, mormente quando amparada em fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito.

Dessa forma, a alegação de ilegalidade na prisão, não prospera, principalmente quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, sendo comprovada, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as circunstâncias elementares do delito de tráfico de drogas. Desse modo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas, não havendo irregularidades na prisão feita pelos policiais militares, fator que credenciou o recebimento da denúncia, em face da licitude das provas que alicerçaram a exordial acusatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICLIAR. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.) 3. No caso, a ação policial não decorreu de mera denúncia anônima, mas, sim, em razão de fundada suspeita lastreada em investigação prévia no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, existindo fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar, não havendo falar em ilicitude das provas.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 813597 SP 2023/0109951-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Diante do exposto, inviável cogitar-se em nulidade por derivação, em face da viabilidade e licitude da prisão e apreensão de quantidade considerável de drogas. Preliminar rejeitada.

III - DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A combativa defesa advogou o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Nesse viés, segundo as provas do acervo processual, incontroverso o protagonismo do réu

ISAAC DE SOUZA CRUZ, o qual confessou ser o proprietário da plantação de pés de maconha, onde acrescentou que a produção seria voltada para consumo pessoal.

Cediço repisar que a materialidade delitiva foi evidenciada através do Laudo de constatação provisório (acostados aos APF), corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo do exame do entorpecente (acostado aos presentes autos), o qual conclui que a substância apreendida: “trata-se de mudas de plantas da espécie Cannabis Sativa composto por 200 (duzentos) pés de espécie vegetal constituída de raiz, caule e folhas lustrosas, as quais apresentavam-se pegajosas, com bordos irregulares (serrilhados) e números ímpar de folíolos, sendo estes mais compridos que largos que possuíam altura média superior a 100 cm (cem centímetros) de altura, pesando 3.630 (três quilogramas e seiscentos e trinta gramas); [...] POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais está incluída a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA”.

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de grande quantidade de substancia entorpecente (200 pés de maconha), que reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, junto ao recorrente, que não negou ter plantado as mudas de maconha. Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício. Desse modo,
diante dos fatos e das provas dos autos, patente a responsabilidade criminal do recorrente ISAAC DE SOUZA CRUZ no delito insculpido no artigo 33, §1º, II, da Lei n.11.343/06.

IV – DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a reforma da dosimetria implementada, com o reconhecimento da atenuante da menoridade, fixando um quantum aquém do patamar mínimo, com a superação da sumula 231 do STJ.

O juízo aferiu a pena base em 05 anos e 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, uma vez que não vislumbrou vetores judiciais desfavoráveis ao réu (ID 15690479 - Pág. 7). Na segunda fase da dosimetria, não se verificou circunstâncias agravantes. Todavia, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade, a reprimenda não pode ser alterada, devido a inafastabilidade das regras da sumula 231 do STJ:

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na ultima fase da dosimetria, não se observou causas de aumento de pena, mas o juízo reconheceu a hipótese prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, que restou em uma condenação definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026